Tribunal: STJ
Processo: 1016515-23.2019.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122364 - SP(2025/0472347-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE SAINT PATRICK LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
LUCIANO CAIRES DOS REIS - SP338036
AGRAVADO
: LEOMAR ODERDENGE
ADVOGADO
: FERNANDO SOARES MARTINS - SP382028
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL.
PERÍODO
PÓS-OPERATÓRIO.
NEGLIGÊNCIA.
DANOS
MORAIS.
COMPROVAÇÃO. MONTANTE. REVISÃO.
JUROS
SÚMULA No 7/STJ.
MORATÓRIOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão das conclusões do acórdão sobre a comprovação do ato ilícito,
dano ou nexo de causalidade que justifique a indenização por danos
morais encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula no 7/STJ,
ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes
no presente caso, em que arbitrado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) pelos danos morais sofridos.
3. As matérias referentes ao cerceamento de defesa e ao termo inicial dos
juros moratórios e da correção monetária não estão prequestionadas, não
havendo nem sequer oposição de embargos declaratórios, atraindo a
incidência da Súmula no 282/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a141cc09-0ee8-4862-9ba1-c3e5aa8a99a0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122364 - SP(2025/0472347-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE SAINT PATRICK LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
LUCIANO CAIRES DOS REIS - SP338036
AGRAVADO
: LEOMAR ODERDENGE
ADVOGADO
: FERNANDO SOARES MARTINS - SP382028
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL.
PERÍODO
PÓS-OPERATÓRIO.
NEGLIGÊNCIA.
DANOS
MORAIS.
COMPROVAÇÃO. MONTANTE. REVISÃO.
JUROS
SÚMULA No 7/STJ.
MORATÓRIOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão das conclusões do acórdão sobre a comprovação do ato ilícito,
dano ou nexo de causalidade que justifique a indenização por danos
morais encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula no 7/STJ,
ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes
no presente caso, em que arbitrado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) pelos danos morais sofridos.
3. As matérias referentes ao cerceamento de defesa e ao termo inicial dos
juros moratórios e da correção monetária não estão prequestionadas, não
havendo nem sequer oposição de embargos declaratórios, atraindo a
incidência da Súmula no 282/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SAINT
PATRICK LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1. Apelação interposta por nosocômio contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação indenizatória promovida por paciente,
condenando-lhe ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
2. O apelante alega a inexistência de falha nos serviços, o que fulminaria a
pretensão indenizatória. Alternativamente, aduz que a indenização comporta
redução.
3. O laudo pericial comprovou falha no pós-operatório, caracterizando nexo
causal entre a conduta culposa do hospital e o dano sofrido pelo paciente.
4. A indenização foi fixada em valor razoável e proporcional às
circunstâncias do caso em apreço.
Documento eletrônico VDA55330195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:41
Código de Controle do Documento: 14f955a2-58fd-41c9-bb84-e8813656f355

5. Verba honorária a cargo do apelante majorada de 15% para 18% do valor
da condenação, observada a gratuidade.
6. Sentença mantida. Recurso improvido." (e-STJ fl. 1.280)

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 186, 187, 407, 927 e 944 do Código Civil e 369,
370, 373 e 479 do Código de Processo Civil.
Sustenta inexistirem ato ilícito e nexo causal, porque o laudo seria
inconclusivo e haveria fatores pessoais do paciente que explicariam a intercorrência
no período pós-operatório, motivo pelo qual não se configuraria a responsabilidade
civil do hospital. Afirma que houve cerceamento de defesa e insuficiência da
instrução, porque o laudo seria inconclusivo e o juiz deveria ter determinado a
produção de provas necessárias, bem como apreciado a prova pericial nos termos
legais.
Aduz que a indenização deve observar o grau de culpa e a extensão do
dano, impondo-se a redução do valor arbitrado.
Defende, ainda, que a correção monetária e os juros moratórios devem
incidir a partir do arbitramento, e não da citação, por se tratar de condenação por
dano moral.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
1.302/1.310
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que concerne à configuração dos danos morais, o Tribunal de origem, à
luz da prova dos autos, concluiu pela sua ocorrência, conforme se extrai da leitura do
voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
De fato, o lastro probatório, mormente o laudo pericial, comprovou
a falha unicamente no pós-operatório, ante a ausência de encaminhamento
do apelado para a avaliação urgente e investigação do quadro clínico
apresentado na data dos acontecimentos, embora a cirurgia tenha
empregado as técnicas de praxe.
Vale dizer, mesmo com a procura do nosocômio pelo paciente,
relatando dores de cabeça e secreção no local da cirurgia, o hospital não
prestou o devido atendimento, nem conferiu a necessária atenção que a
situação exigia, tanto assim que, em outro estabelecimento hospitalar, o
apelado logrou êxito no diagnóstico que corroborou com a conclusão da falha
na prestação de serviços no pós-operatório. Consequentemente, está
caracterizado o nexo causal entre a conduta culposa do apelante e o dano
experimentado pelo apelado (...)." (e-STJ fls. 1.281/1.282)
Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55330195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:41
Código de Controle do Documento: 14f955a2-58fd-41c9-bb84-e8813656f355

Além disso, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça reexaminar as
premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de
usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de
cognição da lide.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO E
REVISÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CC/02.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
CONSTANTE DOS AUTOS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
SÚMULA 7/STJ.
DA PRESIDÊNCIA NÃO INFIRMADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO."
(AgInt no
Relator Ministro PAULO DE TARSO
AREsp 1.888.367/RJ,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
15/12/2021)

"ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. A PARTE DEIXOU DE ATACAR FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.
SÚMULA 283/STF.
NECESSIDADE
DE
AFERIR
FATOS
E
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para
não conhecer do Recurso Especial.
(...)
5. Assim, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ('A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'), uma vez que o
reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à presença
ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável
exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em Recurso Especial.
6. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 2.128.912/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
24/10/2022,
4/11/2022
Ademais, nem sequer foram examinadas pelo acórdão quaisquer alegações
de cerceamento de defesa, além do termo inicial dos juros moratórios e da correção
monetária, e não foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação
do acórdão a respeito dos temas, faltando-lhes o indispensável prequestionamento (
.
Súmula no 282/STF)
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias
Súmula no 7/STJ,
apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em
que arbitrado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos.
Confira-se:

"CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM PLAYGROUND DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADO. DANO
MORAL.
VALOR
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de
acidente ocorrido em estabelecimento comercial, a responsabilidade do
Documento eletrônico VDA55330195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:41
Código de Controle do Documento: 14f955a2-58fd-41c9-bb84-e8813656f355

fornecedor de serviço é objetiva, cabendo a ele, para se eximir de seu dever
de indenizar, comprovar causa excludente de sua responsabilidade, o que
não ocorreu no presente caso.
2. No mérito, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cotejando o acervo
fático-probatório acostado aos autos, entendeu que a empresa ora agravante
é a responsável pelo evento danoso, de modo que, para afastar tal
conclusão, a fim de acolher a pretensão recursal, seria necessário o
revolvimento dos fatos e provas juntados ao processo, o que é sabidamente
vedado na via eleita, em atenção à Súmula 7/STJ.
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a
título de indenização por danos morais quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância
ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma
condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido."
(
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.907.171/GO,
julgado em
DJEN de
8/9/2025,
15/9/2025)
Desse modo, não se pode dizer que a referida quantia destoa dos
parâmetros adotados por esta Corte em precedentes análogos, ao revés, revela-se
perfeitamente adequada diante das especificidades do caso concreto, sendo
inarredável, assim, a aplicação da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:41
Código de Controle do Documento: 14f955a2-58fd-41c9-bb84-e8813656f355

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.122.364 / SP
Número Registro: 2025/0472347-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10165152320198260004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL E MATERNIDADE SAINT PATRICK LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
LUCIANO CAIRES DOS REIS - SP338036
AGRAVADO
: LEOMAR ODERDENGE
ADVOGADO
: FERNANDO SOARES MARTINS - SP382028
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: 5f69a77b-1af7-4401-a801-956e266069f3

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: 5f69a77b-1af7-4401-a801-956e266069f3